Tribunal: STF
Processo: ARE 1567783
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões aportadas nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 225), bem assim após examinar, também, a contraminuta ofertada pela sociedade empresária (eDoc 228), reconsidero a decisão proferida em 10.11.2025 (eDoc 222), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso aclarador.

No caso, PMH – Produtos Médicos Hospitalares Ltda. interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 125) contra acórdão (eDoc 57) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 208 e 209. STJ. INAPLICABILIDADE. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 
2. Para ações de improbidade administrativa no âmbito cível, a competência da Justiça Federal é definida quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto na CF, art. 109, I. Precedentes. 
3. As Súmulas 208 e 209 do STJ aplicam-se às hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que há o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos da CF, art. 109, IV. Precedente do STJ. 
4. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedentes.
5. Ausentes elementos que corroborem impedimento do regular desenvolvimento de atividades empresariais, não há empecilho para a manutenção da constrição. 
6. Recurso conhecido e não provido.

Diz haver violação ao art. 109, I, da Constituição porque, na espécie, trata-se de ação civil pública na qual busca-se recompor pretensa lesão ao erário federal, ante suposto desvio de verbas transferidas pela União ao ente distrital, o que, por si só, seria motivo suficiente para atrair a competência da Justiça Federal.

Assevera, nesse contexto, competir ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, a corroborar, assim, a conclusão quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Em contraminuta (eDoc 159), o Parquet afirma não superar o apelo extremo o crivo da cognoscibilidade.

Não admitido o apelo excepcional por decisão Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 164), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 174), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.

Ante esse quadro, observo, inicialmente, que o apelo excepcional cumpre os pressupostos formais de admissibilidade. No entanto, deve ser desprovido.
Conforme consta do acórdão recorrido, discute-se a competência para processar e julgar ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário e pedido liminar de indisponibilidade dos bens em razão de supostas irregularidades na execução de contrato administrativo entabulado entre a Fundação Hemocentro de Brasília, vinculada ao Distrito Federal, e a empresa recorrente. 

A avença foi firmada tendo como lastro verba oriunda do Fundo Nacional de Saúde, gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera da União, a qual foi transferida ao Distrito Federal mediante convênio.

O Tribunal de origem, ao assentar a competência da Justiça Comum, ponderou que a origem dos valores – da União – não é suficiente para deslocar o julgamento do processo para a órbita da Justiça Federal, especialmente quando não há a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal em um dos polos da demanda. Confira-se trecho da conclusão:

14. O agravante sustenta que este Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar a demanda. Aponta que a origem da verba é proveniente do Fundo Nacional de Saúde (União), razão pela qual deve ser declinada a competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal.
15. As Súmulas 208 e 209 do STJ aplicam-se às hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que há o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos da CF, art. 109, IV. Precedente: REsp 1.325.491/BA. 
16. Para ações de improbidade administrativa no âmbito cível, a competência da Justiça Federal é definida quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto na CF, art. 109, inciso I. Precedente: ACO 1109, Relator: Luiz Fux, julgado em 05/10/2011.
17. No caso, a demanda decorre de contrato administrativo firmado entre a Fundação Hemocentro de Brasília, fundação pública do Distrito Federal, e a empresa PMH, pessoa jurídica de direito privado. 
18. A decisão agravada ponderou que a origem das verbas (da União para o Distrito Federal), por si só, não é justificativa apta para deslocar a competência para a Justiça Federal:
“[...] Com efeito, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio (em sentido amplo) firmado com o ente federal, salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual. 
[...] 
Ainda, não há em qualquer dos polos da presente demanda a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal a atrair a competência para a Justiça Federal.”
[...]
20. Mantenho a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a causa. 
 
Essa conclusão converge com o entendimento desta Corte no sentido de que não atrai a competência da Justiça Federal a circunstância de se tratar de valores oriundos de convênio federal e da prestação de contas eventualmente se submeter à sindicância do Tribunal de Contas da União, ainda mais porque a verba, ao ser transferida ao ente federativo distrital, não mais integra o patrimônio da União, entidade autárquica ou empresa pública federal. 

Nesse sentido e em igual controvérsia, aponto os seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE INGRESSO DO ENTE FEDERAL OU ENTIDADE EQUIVALENTE NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pelo qual se confirmou a competência da Justiça estadual para julgar ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Touros/RN contra seu ex-prefeito, em virtude da malversação de recursos federais transferidos por convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Convênio nº 11, de 1993), já incorporados ao patrimônio municipal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se é da competência da Justiça estadual ou Federal o julgamento de ação de improbidade administrativa envolvendo verbas federais repassadas mediante convênio e já incorporadas ao patrimônio do Município, sem a presença da União ou entidade federal no polo da relação processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A competência da Justiça Federal em matéria cível, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República, exige o efetivo ingresso da União, autarquia ou empresa pública federal como parte no processo, não sendo suficiente a mera alegação de interesse federal. 
4. O enunciado nº 209 da Súmula do STJ consolida o entendimento de que compete à Justiça estadual julgar ações por desvio de verbas federais que foram transferidas e incorporadas ao patrimônio municipal, quando não há manifestação de interesse da União. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a existência de prestação de contas ao TCU, ou de origem federal dos recursos, não configura, por si só, interesse jurídico direto da União o qual seja capaz de deslocar a competência à Justiça Federal. 
6. Reiteração dos argumentos incapaz de infirmar a decisão combatida. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 590.535 AgR, Rel. Min.André Mendonça)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 
1. Em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal. 
2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 1.468.001 AgR, Rel. Min. André Mendonça)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRA RODOVIÁRIA. CONVÊNIO ENTRE O DNER (DNIT) E O DER/PB. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO FEDERAL LESADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas. Todavia, no caso em análise, o prejuízo ao erário existente ficou vindicado ao Poder Público da Paraíba, razão pela qual não há demonstração de interesse jurídico da União a atrair a competência da Justiça Federal. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(RE 1.276.892 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.249.436 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)

2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.

3. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente